Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708075-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JULIANA GONCALVES SOUTO RECORRIDO: LUCAS GONCALVES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para manifestar-se, ID 56177128. Após, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora